Tribunal: TJDFT
Processo: 0739449-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739449-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA AGRAVADO: TERRACAP DECISÃO A agravante, COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA, desistiu do agravo de instrumento interposto, ID 31300124, nos termos da manifestação de ID 32440869. Dessa forma, nos termos do art. 998 do CPC, certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora